Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER E PREVJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que declarou extinto o processo em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95. Em suas razões (ID 62336983), a recorrente sustenta que o juiz sentenciante ignorou a necessidade das medidas requeridas - consulta aos sistemas SNIPER e PREVJUD, violando o princípio da ampla defesa. Sustenta que a utilização da ferramenta de pesquisa é um importante recurso para satisfazer a execução. Requer, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento do feito com a realização da consulta requerida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de gratuidade da Justiça ora deferido em razão dos requisitos autorizadores para concessão do benefício. As contrarrazões apresentadas ao ID 62336987.
3. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inexistindo bens penhoráveis do devedor, o processo será imediatamente extinto (artigo 53, §4o da Lei n. 9.099/95). A extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.
4. No caso ora em análise, verifica-se que não houve o esgotamento das diligências. A parte exequente requereu a consulta aos sistemas SNIPER e PREVJUD, o que restou indeferido pelo juiz sentenciante, sobrevindo, então, sentença de extinção sem mérito.
5. À luz do Princípio da Cooperação, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte exequente na busca de bens do devedor. Ante a disponibilização de sistemas de acesso exclusivo da justiça, não se mostra razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação e Recuperação de Ativos (SNIPER) porquanto é um instrumento útil à satisfação do crédito perseguido, notadamente se frustradas outras diligências realizadas com o mesmo objetivo.
6. A extinção prematura do processo viola os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, os quais conferem efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser garantida ao exequente a tentativa de satisfação de seu crédito. Precedentes: Acórdão 1812743, 07012664620238070020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 2/2/2024, DJE 22/2/2024, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1768424, 07084338120228070010, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento 9/10/2023, DJE 20/10/20233 Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1658320, 07174058320218070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 27/1/2023, DJE 14/2/2023, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1412427, 07116398620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento 6/4/2022, DJE 18/4/2022, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1412427, 07116398620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento 6/4/2022, DJE 18/4/2022, Pág.: sem página cadastrada.
7. Desse modo, ante a constatação de que não foram exauridas todas as medidas cabíveis na busca de bens em nome da parte executada, o retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem com a realização da consulta aos sistemas SNIPER e PREVJUD, bem como aos demais sistemas que se mostrarem pertinentes. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.